Tribunal: TJBA
Processo: 8006090-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006090-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: REGIVALDO PEREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
BIANCA ANDRADE DE ARAUJO

AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO POR SUPOSTA FILIAÇÃO A SINDICATO. APLICAÇÃO DO CDC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CONSUMERISTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declarou a incompetência da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, para processar e julgar
A
ção
D
eclaratória de
I
nexistência de
R
elação
J
urídica c/c
I
ndenizatória, ajuizada em face do SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL. O
A
utor pretendeu a declaração de inexistência de débito e indenização por danos material e moral, em razão de descontos indevidos em sua folha de pagamento, decorrentes de filiação sindical que alega não ter autorizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a demanda ajuizada em razão de descontos indevidos realizados por Sindicato configura relação
consumerista
, de modo a justificar a competência do Juízo de Relações de Consumo, para o processamento da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atividade exercida pelo Sindicato demandado enquadra-se no conceito de fornecedor, conforme o art. 3º do Código de Defesa do Consumidor, ao oferecer serviços mediante contraprestação pecuniária, conforme comprovado nos autos.

4. A jurisprudência reconhece a possibilidade de aplicação do CDC às relações entre sindicatos e filiados, especialmente quando não comprovada a regular filiação ou quando os serviços prestados assumem natureza mercantil.

5. A prestação de serviços sem informação clara ou consentimento, com descontos recorrentes, caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, configurando vulnerabilidade do consumidor.

6. O Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do CDC a entidades sem fins lucrativos, como sindicatos e associações, quando estas atuam no mercado de consumo.

7. A redistribuição da demanda para
V
ara
C
ível pode representar risco ao direito do Acionante, especialmente diante da possibilidade de indeferimento de tutela de urgência ou atrasos processuais indevidos.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 3º, caput e § 2º; 14, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.150.700/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14.12.2010; STJ, REsp 267.530, REsp 254.467 e REsp 436.815; TJ-BA, APL 8007420-20.2020.8.05.0146, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 10.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n
º
8006090-96.2025.8.05.0000
, da Comarca
da Capital
, nos quais figura como Agravante
REGIVALDO PEREIRA SANTOS
,

send
o Agravado o
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
.